Tribunal: TJDFT
Processo: 0716277-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITIO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. ART. 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. PRÁTICA DE FALTAS DISCIPLINARES DE NATUREZA GRAVE. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. ART. 83, INCISO III, DO CP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prática de falta grave durante a execução da pena, no caso, o cometimento faltas disciplinares de natureza grave, ainda que há mais de 12 (doze) meses, é motivo idôneo para afastar o benefício do livramento condicional, diante da ausência de requisito subjetivo indispensável.
2. O preenchimento do art. 83, inciso III, do Código Penal, é obrigatório, pois do caso contrário poderia colocar em risco a coletividade com prematura liberdade condicional do apenado.
3. A concessão do livramento condicional depende da demonstração pelo sentenciado de bom comportamento carcerário que deve ser aferido durante toda a execução da pena. Precedentes. 3.1. A presença de pluralidade de faltas graves, tão logo agraciado com benefícios da execução, durante a expiação de suas penas demonstra a inaptidão do sentenciado para o convívio social desvigiado, por hora, sendo inviável a concessão do benefício do livramento condicional.
4. Recurso conhecido e desprovido.